Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706535-09.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WALTER GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESEMPENHO DE ATIVIDADES NA ÁREA MEIO. DECRETO DISTRITAL. 36.561/2015. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO SOMENTE EM PARCELA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Com efeito, o servidor público apenas tem direito aos vencimentos do cargo para o qual se tornou titular em razão de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/ 88). Todavia, caracterizado eventual desvio de função no desempenho de atividades que não são as do cargo para o qual investido, faz jus às diferenças remuneratórias, entendimento, inclusive, já consignado no enunciado de súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sucede que, apesar da alegação de que o autor desempenhou também em relação ao período anterior à 13/03/2019 e posteriores à 03/04/2019, atribuições incompatíveis com o cargo de professor da Educação Básica, registre-se que, a partir de 19/06/2015, por meio do Decreto no. 36.561/2015 (que instituiu a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal), o autor, por interesse da administração pública, saiu da Coordenação de Saúde Ocupacional - CoSaúde da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi colocado à disposição da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, atual Secretaria de Economia/DF. 3. O referido decreto objetivou a unificação e centralização das unidades de perícia médica oficial, de medicina do trabalho e de segurança do trabalho, assim, todas as competências e atribuições da extinta Coordenação de Saúde Ocupacional - COSAUDE da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde o servidor desempenhava suas atividades, foram remanejadas para a Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da antiga Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), atual Secretaria da Economia. 4. Tal reorganização da estrutura de seus órgãos e realocação de servidores encontra-se pautada na discricionariedade da administração, tratando, inclusive, a Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais, especificamente sobre o exercício do servidor em outro órgão, não se havendo falar em ilegalidade. 5. Assim, apesar de as atividades de análise de processos sobre licenças médicas e histórico clínico de prontuários de servidores não guardarem correlação com as atribuições elencadas para o cargo de professor da educação básica, o fato de o autor desempenhar atividade profissional típica de área meio, consistente no suporte às funções da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SUBSAÚDE, não tem o condão de atrair o reconhecimento de desvio de função exclusivamente em relação ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 6. Ainda que o autor tenha sido efetivamente desviado de função pela administração pública para atuação em Núcleo de Readaptação Funcional do Distrito Federal, parte das atividades trazidas no bojo dos autos 0704767-82.2021.8.07.0018 - que não foram abrangidas pelo desvio de função reconhecido na sentença - não necessariamente se enquadram nas atribuições exclusivas previstas para o cargo de Gestor de Política Pública, na modalidade psicologia, porquanto também poderiam ter sido desempenhadas por outro servidor da área meio, sem a especialidade exigida. 7. Desse modo, considerando a legalidade do Decreto no. 36.561/2015 (que instituiu a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal) e a relação das atividades desempenhadas pelo autor no período em que esteve na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da antiga Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), atual Secretaria da Economia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o desvio de função somente em relação ao período de 13/03/2019 a 03/04/2019 em razão da participação do autor em 8 (oito) juntas multiprofissionais para fins de readaptação funcional de servidores. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que as atividades por ele realizadas demonstram que ocorreu desvio de função, motivo pelo qual defende que deve haver o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, entre a remuneração de Professor e a de Gestor PPG, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 1a Região e deste Tribunal de Justiça. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos ou que tenham sofrido interpretação dissonante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido, pois “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF [...] O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016